Tribunal: CARF
Processo: 11516.721019/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE CUSTOS. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OBJETO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS NÃO COMPROVADO. SIMULAÇÃO. OPERAÇÕES FICTÍCIAS. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Se a escrituração das compras não é corroborada por documentação hábil e idônea, de modo a ficar evidenciado o recebimento das mercadorias pela adquirente, correta a glosa dos respectivos custos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. SÚMULA CARF n. 4.
Recurso conhecido e improvido. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido e improvido. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721019/2017-56
ACÓRDÃO
1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REALENGO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE CUSTOS. RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OBJETO DE NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS NÃO COMPROVADO. SIMULAÇÃO. OPERAÇÕES
FICTÍCIAS. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Se a escrituração das compras não é corroborada por
documentação hábil e idônea, de modo a ficar evidenciado o recebimento
das mercadorias pela adquirente, correta a glosa dos respectivos custos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. SÚMULA CARF n. 4.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
2
Recurso conhecido e improvido. Redução, de ofício, da multa de 150% para
percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023).

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido e improvido. Redução, de ofício, da multa de 150% para
percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%,
ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, relativamente ao ano-
calendário de 2012, com imposição de multa de ofício qualificada de 150% lavrados contra o
sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que teria havido dedução indevida de custos considerados inidôneos, neste caso
tratando de aquisição de arroz em casca cujas operações foram tidas como simuladas e fictícias.
O Relatório Fiscal contextualiza as acusações contra o contribuinte essencialmente
apresentando a conclusão de que os produtores de arroz na realidade produziam quantidades
muitos inferiores ao que o Recorrente informava ter adquirido desses produtores. Ou seja, a
Fiscalização diligenciou nos produtores rurais que eram fornecedores do Recorrente e constatou
que alguns produtores não tinham capacidade produtiva para comercializar o que o Recorrente
informava ter adquirido, e outros produtores não confirmaram que teriam feito vendas para o
Recorrente:

“DIVERGÊNCIA
PRODUÇÃO
EFETIVA
VERSUS
PRODUÇÃO
ADQUIRIDA
–
SIMULAÇÃO 26. A partir dos valores de produção calculados no quadro acima, foi
realizado o confronto com a produção adquirida dos membros da família de Abel
Olivo Neto obtida nas notas fiscais de aquisição de produto rural emitidas pela
Realengo Alimentos Ltda:

27. As pessoas físicas do quadro acima foram intimadas, através de Termos de
Intimação Fiscal próprios, a apresentar os documentos abaixo relacionados,
relativos a safra 2011/2012:
a) Blocos de notas fiscais de saída de produtor rural;
b) Notas fiscais de compra de insumos agrícolas (adubo, fertilizante, semente,
uréia, herbicida, combustível, máquinas e equipamentos, etc);
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
4
c) Folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais;
d) Esclarecimento sobre o tamanho da área cultivada e a produção obtida (em
Kg/sacas);
e) Cópia das matrículas/escrituras das áreas rurais cultivadas;
f) Contratos de arrendamento e parceria rural.28.
Em resposta, todos apresentaram as notas fiscais de produtor rural emitidas no
período.
Esclareceram que por conta do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças (o
mesmo contrato apresentado pela Realengo Alimentos Ltda) não possuíam notas
fiscais de compra de insumos agrícolas, nem folha de pagamentos de empregados
e contribuintes individuais.
Quanto ao esclarecimento sobre o tamanho da área cultivada e a produção
obtida, informaram sumariamente que os esclarecimentos constavam do referido
contrato de parceria agrícola.
Conclui-se, a partir desta informação, que toda a produção de arroz
comercializada por estas pessoas provinha deste contrato.
29. Portanto, fica patente a divergência entre a quantidade de arroz
efetivamente produzida nas áreas cultivadas e o registro de aquisição de arroz
na Realengo Alimentos Ltda referentes aos membros da família Abel Olivo Neto,
controladores da Realengo Alimentos Ltda. Houve registro de aquisição de arroz
em casca além da capacidade produtiva das terras cultivadas disponíveis, na
quantidade total excessiva de 2.635.352,21 Kg.
[...]

DOS DEMAIS PRODUTORES RURAIS
35. As notas fiscais eletrônicas de entrada de aquisição de produção rural
emitidas pelo sujeito passivo, como contra-nota da nota fiscal emitida pelos
produtores rurais na venda de produção rural (arroz em casca), foram analisadas
por esta fiscalização. Por amostragem pelo critério de relevância, alguns
produtores rurais foram selecionados e o sujeito passivo foi intimado, através do
Termo de Intimação Fiscal, de 29/08/2016, a apresentar as notas fiscais de
aquisição de produção rural destes produtores rurais pessoas físicas,
acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento (comprovante de
transferência bancária, cobrança bancária e/ou cópia de cheque – frente e verso).
Tais documentos foram devidamente apresentados pelo sujeito passivo.
36. A partir da análise das notas fiscais e dos comprovantes de pagamentos,
especialmente cheques emitidos pelo sujeito passivo, foram selecionados alguns
produtores e realizada circularização das informações prestadas pelo sujeito
passivo, com a finalidade de confirmar a sua autenticidade. Foram selecionados
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
5
os produtores rurais Leandro Macarini Magagnin, Oracídio Possamai Magagnin,
Adelson João Rebelo e Diomar da Silva. Através de termo próprio em
procedimento fiscal de diligência, os produtores foram intimados a apresentar a
documentação referente à comercialização da produção rural e esclarecer sobre a
área cultivada, produção colhida e a forma dos recebimentos da venda da
produção rural (TED, cheques, etc).
CIRCULARIZAÇÃO - DILIGÊNCIAS FISCAIS EM PRODUTORES RURAIS
37. O procedimento de circularização realizado em produtores rurais que
comercializaram sua produção para a Realengo Alimento Ltda revelou que uma
parte das aquisições, de fato, não existiram. Isto é o que se pode concluir das
declarações prestadas pelos produtores João Adelson Rebelo, Oracídio Possamai
Magagnin e Leandro Macarini Magagnin, vejamos:
38. Adelson João Rebelo: conforme Termo de Tomada de Declaração lavrado em
27/05/2016, às 14:00 horas na Agência da Receita Federal do Brasil em Tubarão, o
referido produtor declarou: QUE é produtor de arroz no município de
Jaguaruna/SC, QUE cultiva arroz em uma área de 45 hectares, QUE tem
produtividade média de 120 sacas (50 Kg) por hectare, QUE em 2012
comercializou a saca pelo preço de R$ 28,00, QUE a produção foi aproximada de
5.000 sacas de arroz, QUE foi comercializada para a Realengo, Olimpio Just e Arroz
Fumacense.
Ante apresentação por esta fiscalização de diversos cheques emitidos e
apresentados pela Realengo Alimentos Ltda por suposto pagamento na aquisição
de arroz em casca, todos nominais ao produtor, declarou que as assinaturas
apostas no verso dos referidos cheques não eram de sua autoria, que nunca
recebeu cheque da Realengo, que o pagamento era feito diretamente na sua
conta bancária. Declarou ainda que os diversos recibos de pagamentos
referentes à comercialização de arroz para a Realengo no valor total de
R$233.232,20 foram feitos a última hora, após o início do presente
procedimento fiscal, por ordem do funcionário da empresa sr. Márcio que o
obrigou a assinar tais recibos. Declarou QUE, de fato, não produziu e
comercializou o arroz constante das referidas notas fiscais e QUE não tem terras
suficientes para produzir aquela quantidade de arroz. Disse QUE deixava os
blocos de notas fiscais de produtor na empresa Realengo e que esta as emitia
conforme a efetiva venda de produtos.
39. Diante dos fatos narrados pelo produtor Adelson João Rebelo, pelo não
recebimento e falsidade das assinaturas do endosso dos cheques, conclui-se que o
registro da aquisição de 269.850Kg de arroz em casca no valor de R$ 233.232,20,
representado pelas notas fiscais no 62416, 61712, 62744, 62773 e 62817, não
existiram de fato, e foram ficticiamente registradas pelo sujeito passivo. Referidas
notas fiscais serão consideradas por esta fiscalização como inidôneas.
40. Oracídio Possamai Magagnin: conforme Termo de Tomada de Declaração
lavrado em 06/09/2016, às 15:30 horas na Agência da Receita Federal do Brasil
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
6
em Araranguá, o referido produtor declarou QUE é produtor de arroz no
município de Araranguá, QUE cultiva arroz em uma área de 70 hectares, QUE a
produtividade média é de 130 sacas por hectare, QUE comercializou o arroz com
as empresas Realengo e Coopersulca ao preço de R$ 27,00 a saca.
Ante apresentação por esta fiscalização de diversos cheques emitidos e
apresentados pela Realengo Alimentos Ltda por suposto pagamento na aquisição
de arroz em casca, todos nominais ao produtor, declarou QUE as assinaturas
apostas no verso dos referidos cheques eram visivelmente diferentes da sua, QUE
não se recordava de ter recebido cheques da Realengo, QUE nunca foi nas agência
do SICOOB Credisulca e Bradesco de Turvo, QUE não recebeu os cheques no 711,
712 e 713 do Sicoob nem os cheques no 11872 a 11880 do Banco do Brasil e os
cheques no 194785 a 194788 do Bradesco, no valor total de R$ 85.903,20. QUE
não se recordava de ter assinado o recibo de pagamento no valor de R$ 85.903,20
referente à comercialização de arroz para a Realengo. Este valor refere-se às
notas fiscais no 74776, 74777 e 74778, de compra de 119.810 Kg de arroz em
casca.
41. Ante as evidências que o produtor não recebeu os cheques emitidos pela
Realengo (citados acima), inclusive com falsidade na assinatura de endosso,
conclui-se que as aquisições de 119.810Kg de arroz em casca no valor de R$
85.903,20, representado pelas notas fiscais no 74776, 74777 e 74778, não
existiram de fato, e foram ficticiamente registradas pelo sujeito passivo. Referidas
notas fiscais serão consideradas por esta fiscalização como inidôneas.
42. Leandro Macarini Magagnin: conforme Termo de Tomada de Declaração
lavrado em 06/09/2016, às 15:30 horas na Agência da Receita Federal do Brasil
em Araranguá, o referido produtor declarou QUE é produtor de arroz no
município de Araranguá, QUE cultiva em uma área de 40 hectares, QUE obtém
uma produtividade de 130 sacas por hectare, QUE comercializou sua produção
com a Realengo e Coopersulca ao preço de R$ 27,00 a saca, QUE não se recorda
de ter recebido cheques da Realengo, QUE nunca foi na agência do Bradesco em
Turvo, QUE não recebeu os cheques no 011967 e 011968 da Realengo, no valor
total de R$ 49.672,80, QUE as assinaturas nos versos dos cheques não são de sua
autoria. Os cheques no 011967 e 011968 referem-se às notas fiscais no 75084 e
75085, de compra de 122.700 Kg de arroz em casca, no valor de R$ 49.672,80.
43. Ante as evidências que o produtor não recebeu os cheques emitidos pela
Realengo (citados acima), inclusive com falsidade na assinatura de endosso,
conclui-se que o produtor Leandro Macarini Magagnin, de fato, não recebeu os
cheques referentes às supostas aquisições de 122.700 Kg de arroz em casca
registradas na Realengo através das notas fiscais no 75084 e 75085, no valor de
R$ 49.672,80, inclusive com aposição de assinaturas falsas para endosso dos
cheques, conclui-se que estas aquisições não existiram de fato e foram
ficticiamente registradas pelo sujeito passivo. Referidas notas fiscais serão
consideradas por esta fiscalização como inidôneas.”
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
7

Neste caso, houve arrolamento de bens e instauração de Representação Fiscal para
fins penais (RFFP) em paralelo.
O sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou impugnação em face dos
lançamentos. Peço licença para valer-me do sumário das alegações feito pela DRJ:

“1) Tempestividade da Defesa Administrativa.
2) Preliminarmente a Extrapolação do prazo de fiscalização: Nulidade absoluta
do procedimento fiscal e dos respectivos lançamentos;
2.1) a Portaria RFB no 1.687/14, que estabelece as normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, estabeleceu o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a
conclusão dos procedimentos fiscalizatórios realizados pelo órgão;
2.2) no caso vertente houve apenas e tão somente uma prorrogação justificada, a
qual se deu quando já finalizado o período de validade de 120 (cento e vinte) dias,
a continuidade do procedimento fiscal tem caráter abusivo e ilegal, não possuindo
a aptidão de legitimar o procedimento e os lançamentos emitidos no seu bojo;
2.3) devidamente configurada a extrapolação do prazo de fiscalização, impõe-se o
reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal, que atinge os lançamentos
dele oriundos, impondo-se o cancelamento integral do crédito tributário
indevidamente constituído - traz doutrina e jurisprudência do TRF a respeito do
prazo de fiscalização.
Dando continuidade à impugnação, nas razões de mérito, a Autuada argui:
3) Histórico de regularidade no recolhimento dos tributos federais pela
impugnante;
3.1) a Realengo Alimentos Ltda. atua no mercado de beneficiamento de arroz há
mais de uma década, desde a sua abertura no ano de 2004, caracterizando-se por
um histórico de regularidade no recolhimento dos tributos federais e no
cumprimento das obrigações acessórias a eles referentes. Outrossim, consignou o
agente autuante que a contabilidade da Impugnante no ano calendário de 2012
foi efetuada de forma regular. Por isso mesmo, não restou desqualificada.
4) Impropriedade do Relatório Fiscal quanto ao quadro societário da
Impugnante;
4.1) o agente autuante trabalhou com a composição societária atual, e não com a
do período autuado, qual seja a constituição da pessoa jurídica pelas empresas
Olivo Participações de Bens Ltda. e HGA Participações de Bens Ltda., como se
extrai do Relatório Fiscal. Embora essa constatação não resulte em consequência
relevante no caso em tela, ela denota que o agente autuante realizou os trabalhos
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
8
de fiscalização de forma imprecisa, desde as informações mais objetivas das quais
lançou mão, como se observará no curso desta Defesa Administrativa, tendo, no
mais, ficado adstrito ao campo das presunções, sem se desincumbir do seu ônus
probatório.
5) Inarredável vinculação legal do reconhecimento dos custos e do
reconhecimento das receitas - impossibilidade da glosa das despesas da suposta
aquisição de arroz do resultado da empresa em 2012;
5.1) o agente autuante entendeu que parte da aquisição de arroz em casca dos
membros da Família Olivo e dos produtores rurais Adelson, Oracídio e Leandro foi
fictícia e simulada, procedendo à glosa dos respectivos custos do resultado da
Impugnante no ano de 2012, e no que se refere à aquisição fictícia dos membros
da Família Olivo, considerou o agente autuante que as compras simuladas do
insumo ocorreram no final de 2012;
5.2) ocorre que, como qualquer empresa do seu ramo de atuação, a Impugnante
adota como critério de logística vender primeiramente o arroz mais antigo
mantido em estoque;
5.3) essa constatação óbvia permite concluir que, no dia 31.12.2012, o arroz em
casca referente às Notas Fiscais que materializaram a suposta aquisição fictícia
permanecia estocado em estado bruto ou, na melhor das hipóteses, já fora objeto
de beneficiamento, mas ainda sem ter sido vendido;
5.4) com efeito, como a própria terminologia indica, o CMV refere-se aos gastos
incorridos com as mercadorias que já foram objeto de venda e, pois, que geraram
a respectiva receita, evidenciando-se, assim, uma grande impropriedade nos
Autos de Infração de IRPJ e de CSLL impugnados - traz excertos do
Pronunciamento Técnico no 16 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
16 e do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda que tratam do
assunto;
5.5) a impropriedade em que incorreu o agente autuante tem a aptidão de
determinar o cancelamento integral dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, na
medida em que realizada a glosa de uma dedução do resultado anual que sequer
fora considerada pela Impugnante na sua apuração, por se caracterizar como um
custo ainda não dedutível em termos contábeis e legais.
6) Comprovação da efetividade da aquisição de arroz dos membros da família
Olivo na quantidade discriminada nas notas fiscais emitidas em 2012:
ilegalidade da imputação de aquisição fictícia e simulada;
6.1) todo o arroz em casca adquirido pela Impugnante no ano de 2012 das
pessoas físicas da Família Olivo possui as correspondentes Notas Ficais de venda
pelos produtores (Notas Fiscais de Produtor) e as correlatas Notas Fiscais de
entrada na pessoa jurídica (Notas Fiscais Eletrônicas de Aquisição de Produção
Rural), todas elas em anexo com a presente Defesa Administrativa;
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
9
6.2) atentando-se para as Notas Fiscais de Produtor e as correspondentes Notas
Fiscais Eletrônicas de Aquisição de Produção Rural, verifica-se que não há
divergência na quantidade do produto comercializado, o que, por si só, já denota
a efetividade das operações;
6.3) outrossim, resta devidamente comprovado o pagamento pela Impugnante do
arroz adquirido, por meio dos comprovantes de pagamento apresentados no
curso da fiscalização e que seguem em anexo com as Notas Fiscais a que se
referem, bem como por meio da anexa Lista de Consulta de Cheques por Banco e
por Data de Vencimento emitidos em favor de Abel Olivo Neto pela Realengo
Alimentos Ltda. Neste documento, constam todos os cheques recebidos em 2012
por esta pessoa física pelas vendas de arroz à Impugnante;
6.4) também o recebimento pela Impugnante do arroz em casca adquirido dos
membros da Família Olivo resta devidamente comprovado, por meio dos tiquets
de pesagem dos caminhões na entrada na pessoa jurídica, os quais confirmam o
ingresso do volume do produto indicado nas Notas Fiscais;
6.5) estando devidamente comprovados o pagamento e o recebimento dos
insumos pela Impugnante, não há dúvidas quanto à inaplicabilidade da imputação
de inidoneidade das Notas Fiscais com base no art. 217 do Decreto no 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda - transcreve o artigo em questão - ou seja,
mais uma vez, a fundamentação legal invocada pelo agente autuante é
impertinente;
6.6) nessa toada, assevera-se que a DIPJ do exercício de 2013, ano calendário de
2012, consigna o estoque de 31.12.2011 no valor de R$ 6.050.513,44 e o estoque
de 31.12.2012 no valor de R$ 12.999.262,75. Ora, este aumento significativo no
estoque da Impugnante só vem a corroborar a efetividade das operações de
aquisição de arroz em casca ao longo do ano de 2012;
6.7) finalmente, no que tange à capacidade dos membros da Família Olivo para
realizar as vendas de arroz em casca expressas nas Notas Fiscais de 2012,
assevera-se que o produto vendido adveio tanto da safra de 2012 obtida nas
terras objeto do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças, como de estoque
inicial em silos situados em outras propriedades da família. No caso de Abel Olivo
Neto, que representa o maior volume de aquisições glosadas pelo agente
autuante, há, ainda, mais uma fonte do produto, o Contrato de Arrendamento
Agrícola que possui por objeto as terras da sua titularidade no Rio Grande do Sul,
tudo como se demonstrará e comprovará em sequência;
6.8) Existência de estoque inicial de arroz dos membros da família Olivo:
invalidade da presunção de origem única do produto na safra de 2012 obtida em
razão do contrato de parceria agrícola e outras avenças –premente cancelamento
integral dos autos de infração pela desconstituição do fato presumido que lhes
deu origem;
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
10
6.8.1) os Autos de Infração de IRPJ e de CSLL impugnados fundaram-se na
presunção da incapacidade dos membros da Família Olivo de vender à
Impugnante em 2012 toda a quantidade de arroz em casca consignada nas Notas
Fiscais de Produtor e nas correlatas Notas Fiscais Eletrônicas de Aquisição de
Produção Rural emitidas no referido ano;
6.8.2) Tal presunção de incapacidade foi embasada em outra presunção, a de que
todo o arroz em casca vendido pelos membros da Família Olivo proviria única e
exclusivamente dos percentuais de participação fixados no Contrato de Parceria
Agrícola e Outras Avenças firmado no dia 20.05.2010, o qual, consoante a regra
de três empregada pelo agente autuante com alicerce na produção dos
produtores rurais parceiros nas terras objeto da contratação, não teria a aptidão
de resultar na quantidade de arroz comercializada com a Impugnante no ano de
2012;
6.8.3) ocorre que a safra de 2012 obtida no âmbito do Contrato de Parceria
Agrícola e Outras Avenças não era a única fonte do produto de que os membros
da Família Olivo dispunham. Deveras, possuíam eles arroz em casca de outras
safras estocado em silos em propriedades de Abel Olivo Neto, como comprova a
Planilha de Controle de Produção de Arroz em Casca que segue em anexo,
referida planilha denota que a formação de estoque pelos membros da Família
Olivo iniciou-se já no ano de 2010, resultando em uma grande quantidade de
estoque inicial em 2012, em especial no que tange a Abel Olivo Neto, que possuía
estoque de 2.390.609 Kg de arroz em casca;
6.8.4) a existência de estoque inicial em 2012 de arroz em casca dos membros da
Família Olivo confere a eles a capacidade necessária para cobrir o volume das
vendas efetuadas à Impugnante neste ano, caindo por terra a presunção de que
lançou mão o agente autuante para imputar a infração de aquisição fictícia e
simulada de arroz para a reduzir o Lucro Real tributável da Realengo Alimentos
Ltda. a partir da consideração dos custos respectivos na apuração do resultado
anual;
6.8.5) presumiu o agente autuante que na conta contábil “1.02.20.01.002 -
Estoques de Terceiros” seriam lançados os valores referentes ao arroz em casca
dos membros da Família Olivo para futura aquisição definitiva pela Impugnante e
considerou que o saldo desta conta estava zerado no início de 2012. Não
obstante, trata-se de entendimento de todo equivocado;
6.8.6) a conta contábil “1.02.20.01.002 - Estoques de Terceiros” é utilizada
somente para os casos em que um produtor independente resolve remeter parte
da sua safra para ser armazenada na empresa Realengo Alimentos Ltda., com
vistas a aguardar por um melhor preço para efetuar a venda definitiva, e nesse
contexto, frisa-se que os membros da Família Olivo jamais utilizaram o
procedimento de remessa para depósito junto à Impugnante, pois possuem silos
próprios de armazenamento de arroz em casca em suas propriedades;
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
11
6.8.7) releva, para fins de comprovação da efetividade das operações, demonstrar
a entrada na pessoa jurídica Impugnante do produto adquirido e o seu
aproveitamento e venda. Para esse fim, segue um relatório de movimentação
física de arroz em casca e de movimentação física de arroz em casca transformado
em beneficiado na empresa Impugnante no ano de 2012;
6.8.8) a partir da análise do relatório, verifica-se a movimentação total do estoque
de arroz em casca da empresa foi integrada pelo produto adquirido dos membros
da Família Olivo, bem como que parte do produto por eles vendido já foi objeto
de beneficiamento no próprio ano de 2012; além disso, atentando para a tabela
“Movimentação Estoque sem Família Olivo”, denota-se que o estoque da
Impugnante no mês de setembro de 2012 fica negativo se desconsideradas as
aquisições realizadas dos membros da Família Olivo, situação que implicaria na
inatividade da empresa por falta do insumo principal;
6.8.9) essas constatações permitem concluir que houve movimentação do insumo
oriundo da venda pelos membros da Família Olivo na Realengo Alimentos Ltda.,
derrubando a presunção de que grande parte das aquisições realizadas das
referidas pessoas físicas foi fictícia e simulada;
6.8.10) atentando-se para as DIRPFs do exercício de 2013, ano calendário de
2012, de tais pessoas físicas, constata-se, a partir da rubrica “DEMONSTRATIVO
DE ATIVIDADE RURAL – BRASIL”, que os rendimentos decorrentes da atividade
rural no ano de 2012 declarados e devidamente tributados pelos membros da
Família Olivo correspondem, justamente, à quantidade de arroz descrita nas
Notas Fiscais deste ano e pelo preço praticado, sendo que, no caso de Abel, em
razão da prática de preços variados, deve-se considerar a sua média. A
comprovação da tributação nas pessoas físicas da Família Olivo de todos os
valores referentes às vendas para a Impugnante consignadas nas Notas Fiscais de
2012 só vem a corroborar a efetividade destas operações, derrubando, mais uma
vez, a presunção de que o agente autuante lançou mão para a imputação da
infração fiscal e a lavratura dos lançamentos de IRPJ e de CSLL;
6.8.11) o emprego de múltiplas presunções no caso em comento, sem qualquer
amparo em elementos concretos, de modo a resultar na lavratura dos Autos de
Infração ora impugnados, traduz violação do princípio da legalidade tributária e
ao seu consectário, a verdade material ou real, já que constituída exigência fiscal
em desacordo com a realidade dos fatos - traz as previsões constitucionais acerca
do princípio da legalidade tributária. Revela-se premente, portanto, o
cancelamento integral dos Autos de Infração combatidos.
6.9) Existência de outra fonte de produção de arroz por parte de Abel Olivo Neto:
do contrato de arrendamento agrícola de terras no estado do Rio Grande Do Sul
com participação na colheita; 6.9.1) além do Contrato de Parceria Agrícola e
Outras Avenças firmado na data de 20.05.2010 para a exploração de terras em
Santa Catarina, estavam em vigor em 2012 os Contratos de Arrendamento
Agrícola de terras de propriedade de Abel no Rio Grande do Sul firmados com os
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
12
produtores rurais Ecledir Bonfanti Tomazi e José Carlos Tomazi; 6.9.2) Abel Olivo
Neto também efetuou a venda para a Impugnante no ano de 2012 de arroz em
casca oriundo da safra obtida no âmbito dos referidos contratos, como atestam as
Notas Fiscais que seguem anexas com os Contratos de Arrendamento Agrícola e a
Relação de Notas Fiscais de venda para a Realengo Alimentos Ltda. do arroz
advindo do Rio Grande do Sul 29. As Notas Fiscais em tela constam também da
Planilha de FUNRURAL a recolher da empresa; 6.9.3) os Contratos de
Arrendamento Agrícola de terras de propriedade de Abel Olivo Neto no Estado do
Rio Grande do Sul denotam a existência de outra fonte produtiva de arroz além
do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado em 20.05.2010,
derrubando, mais uma vez, as presunções de que o agente autuante se utilizou
para concluir pela ocorrência de infração fiscal imputável à Impugnante.
6.10) Possibilidade de variação no ano de 2012 na produtividade das terras objeto
do contrato de parceria agrícola e outras avenças; 6.10.1) há, ainda, outro aspecto
que afeta a quantidade de arroz em casca existente para venda em 2012 pelas
pessoas físicas da Família Olivo, qual seja a possibilidade de variação na
produtividade das terras. Esse aspecto é expressamente contemplado no
Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado na data de 20.05.2010 e
pode determinar a variação nos percentuais de participação na colheita obtida,
como se denota da sua Cláusula VIII, item 8.7; 6.10.2) apesar de a possibilidade de
variação na produtividade das terras e, por via de consequência, nos percentuais
de participação dos produtores rurais na colheita obtida ser expressa e
contratualmente afirmada e traduzir, ademais, uma questão de lógica, o agente
autuante sequer cogitou da possibilidade de os percentuais dos produtores não
terem sido aqueles inicialmente estipulados, tomando-os como uma verdade
absoluta, para, a partir da aplicação de regra de três pautada nestes percentuais,
apurar a safra total do ano de 2012 e o arroz de que os membros da Família Olivo
poderiam dispor, evidenciado, portanto, mais um aspecto que foi objeto de
presunção pelo agente autuante, denotando que os trabalhos do fiscal
permaneceram no campo presuntivo, sem que tenha se desincumbido do seu
ônus probatório.
6.11) Existência de áreas adjacentes não inclusas na exploração contratada com
os produtores rurais parceiros - impossibilidade da consideração da sua produção
como parâmetro para apurar a produção total nas terras objeto do contrato de
parceria agrícola e outras avenças; 6.11.1) o Contrato de Parceria Agrícola e
Outras Avenças que serviu de substrato para a apuração pelo agente autuante da
quantidade máxima de arroz que cada membro da Família Olivo poderia ter
obtido na safra de 2012 indica, expressamente, que a área de produção
mencionada no instrumento contratual é aproximada, podendo haver variações
para mais ou para menos; por sua vez, os Contratos de Parceria Agrícola firmados
pela Impugnante com cada produtor rural prevêem a existência de áreas
adjacentes, que não podem ser exploradas pelos parceiros; 6.11.2) isto é, a
produção dos parceiros não corresponde à colheita obtida na área total das
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
13
terras, não podendo ser considerada para a finalidade de, por meio de regra de
três, apurar a quantidade máxima de arroz a que poderiam corresponder os
percentuais de participação das pessoas físicas da Família Olivo decorrentes do
Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças. Logo, resta caracterizada,
novamente, a impropriedade dos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL, a ensejar o
seu cancelamento integral.
7) Vícios flagrantes na base de cálculo: nulidade absoluta dos lançamentos de
IRPJ e de CSLL – premente cancelamento integral dos autos de infração;
7.1) os lançamentos de IRPJ e de CSLL combatidos encontram-se maculados por
equívocos na base de cálculo – valor tributável –, com reflexo não só sobre o
montante dos tributos apurados, mas, também, sobre o cálculo da multa e dos
juros, a denotar a imprescindibilidade do cancelamento dos Autos de Infração;
7.2) De fato, o preço considerado para a venda de arroz por Abel Olivo Neto para
a Impugnante revela-se ilegítimo, por ser superior à média de preço praticado nas
operações realizadas entre estas partes ao longo do ano de 2012. Além disso, o
agente autuante equivocou-se com relação ao valor das Notas Fiscais Eletrônicas
de Aquisição de Produção Rural nos 74.718 e 74.723, emitidas em face do
produtor rural Adelson João Rebelo e glosadas para fins de adição ao Lucro Real
apurado em 2012. Tais erros restarão devidamente demonstrados e comprovados
a seguir;
7.3) urge ressaltar que a correta identificação da base de cálculo e,
consequentemente, do montante do tributo é requisito de validade do
lançamento fiscal, resultando o erro quanto a este elemento em nulidade
absoluta do ato de constituição do crédito tributário, nos termos do art. 142 do
Código Tributário Nacional, transcrito na impugnação;
7.4) o Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, fixa, nos seus arts. 10 e 11 - transcritos, os requisitos formais do Auto de
Infração;
7.5) a jurisprudência administrativa é uníssona no sentido de que o vício formal
quanto a qualquer um dos elementos arrolados nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/72 e, também, no art. 142 do Código Tributário Nacional, é determinante
da nulidade do lançamento - transcreve excertos de jurisprudência do CARF e
CSRF; 7.6) o equívoco na base de cálculo é vício que gera a nulidade absoluta do
lançamento, com a consequente necessidade do cancelamento do crédito
tributário indevidamente constituído, já que se traduz em mácula insanável,
conforme o pacífico entendimento da jurisprudência administrativa;
7.7) nessa linha, é o entendimento adotado também nas decisões judiciais, como
revela o julgado do Superior Tribunal de Justiça, conforme trechos que transcreve;
7.8) por fim, é preciso considerar que não é dado à autoridade julgadora retificar
o lançamento eivado de erro no seu aspecto quantitativo, sob pena de se
configurar violação às garantias fundamentais do devido processo legal, do
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
14
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal) -
traz trechos de julgados administrativos nessa direção;
7.9) portanto, em face dos patentes erros na base de cálculo dos Autos de
Infração de IRPJ e de CSLL impugnados, mácula insanável, por recair sobre um
elemento essencial do lançamento, não se vislumbra outra solução jurídica para o
caso em apreço senão o cancelamento integral da exigência fiscal, uma vez que
nula em absoluto. Passa-se, então, à exposição pormenorizada dos erros na base
de cálculo 7.10) Ilegitimidade do preço considerado para a venda de arroz por
Abel Olivo Neto; 7.10.1) apurada a quantidade de arroz em casca que teria sido
ficticiamente adquirida pela Impugnante dos membros da Família Olivo, o agente
autuante passou à sua conversão em moeda; 7.10.2) relativamente às pessoas
físicas de Maria do Carmo, Henrique, Gustavo e Augusto, adotou ele o único preço
praticado em todas as Notas Fiscais emitidas em 2012 para tais pessoas, qual seja
R$ 0,64 por Kg. No que tange a Abel, haja vista que houve variação do preço
praticado nas Notas Fiscais emitidas, o agente autuante considerou,
arbitrariamente, sem qualquer respaldo fático ou legal, que a parcela fictícia das
vendas à Impugnante teria ocorrido apenas no final do ano, adotando o preço
praticado nesta época, qual seja R$ 0,90 por Kg, justamente o preço mais elevado
praticado no ano; 7.10.3) de fato, até o mês de outubro, o valor de venda do Kg
de arroz variava entre os seguintes preços: R$ 0,66, R$ 0,72 e R$ 0,80. Foi neste
período que ocorreu a maior parte das vendas de arroz por Abel à Impugnante. O
preço de R$ 0,90 foi praticado somente nos meses de novembro e dezembro e
para um volume muito inferior de vendas; 7.10.4) cabia, então, ao agente
autuante calcular a média dos preços praticados ao longo do ano de 2012 na
comercialização de arroz entre Abel e a Impugnante, considerando as
quantidades vendidas e sob quais preços. Destarte, o critério de valoração
aplicado pelo agente autuante é notoriamente inválido, de modo que o valor
tributável considerado para fins de apuração do IRPJ e da CSLL constituídos por
meio dos Auto de Infração impugnados está equivocado, não correspondendo à
realidade das operações praticadas com a pessoa física de Abel, o que torna o
lançamento nulo em sua integralidade, por vício na base de cálculo, impondo-se o
seu cancelamento total; 7.10.5) nesse ponto, cabe frisar, ainda, que a maioria
absoluta das aquisições glosadas dizem respeito às vendas realizadas por Abel
Olivo Neto à Impugnante.
Logo, o vício ora destacado recai sobre a quase totalidade do valor tributável eu
serviu de base de cálculo para a apuração do IRPJ e da CSLL lançados.
7.11) Manifesto erro quanto ao valor considerado para as notas fiscais eletrônicas
de aquisição de produção rural NoS 74.718 E 74.723 emitidas pela impugnante em
face de Adelson João Rebelo; 7.11.1) com relação ao produtor rural Adelson João
Rebelo, o agente autuante desconsiderou a aquisição de arroz materializada nas
Notas Fiscais Eletrônicas de Aquisição de Produção Rural no 74718 (respectiva
Nota Fiscal de Produtor no 689420) e no 74723 (respectiva Nota Fiscal de Produtor
no 689425), adicionando o valor destes documentos fiscais ao valor tributável
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
15
considerado para a apuração do IRPJ e da CSLL lançados, que, nos termos do
Relatório Fiscal, seria de R$ 233.232,20. Ocorre que, como se denota a partir da
simples leitura das Notas Fiscais Eletrônicas de Aquisição de Produção Rural em
referência, elas possuem, respectivamente, os valores de R$ 39.031,20 e R$
38.793,60, totalizando R$ 77.824,80, montantes estes que constam consignados,
também, nas respectivas Notas Fiscais de Produtor; 7.11.2) cabe frisar, ainda, a
confusão em que incorreu o agente autuante ao consignar em seu Relatório Fiscal
a seguinte assertiva: “Conclui-se que o registro da aquisição de 269.850Kg de
arroz em casca no valor de R$ 233.232,20, representado pelas Notas Fiscais n o
62416, 61712, 62744, 62773 e 62817, não existiram de fato, e foram ficticiamente
registradas pelo sujeito passivo. Referidas Notas Fiscais serão consideradas por
esta fiscalização como inidôneas”. (grifo nosso). Ora, não existem Notas Fiscais
com a numeração referida pelo agente autuante; 7.11.3) as Notas Fiscais
Eletrônicas de Aquisição de Produção Rural desconsideradas quanto ao produtor
Adelson possuem a numeração 74.718 e 74.723, como consta nos próprios
questionamentos formulados pela fiscalização ao produtor rural, transcritos no
correspondente Termo de Tomada de Declaração, em específico, no
questionamento no 05:“Os recibos de pagamento apresentados pela empresa
Realengo Alimentos Ltda. (no 62416, 61712, 62744, 62773 e 62817, no valor total
de R$ 233.323,20) referente à compra de 269.850 kg de arroz em casca, conforme
notas fiscais de entrada n o 74.718 e 74.723, e respectivas notas fiscais de
produtor no 689420 e 689425, foram assinados pelo senhor?” (grifo nosso);
7.11.4) destarte, é notória a imprecisão dos trabalhos da fiscalização, impondo-se
o cancelamento integral dos Autos de Infração atacados como medida de Direito
e de Justiça.
8) Ilegitimidade da chamada autuação por presunção - impossibilidade da
emissão de lançamento pautado somente em indícios e presunções em face dos
princípios e das regras do Sistema Tributário Nacional;
8.1) no que pertine ao mérito da exigência fiscal, ressalta aos olhos que os Autos
de Infração de IRPJ e de CSLL impugnados caracterizam-se como lançamentos por
presunção, o que é severamente repudiado no ordenamento jurídico pátrio,
conforme reconhecido pelo Judiciário;
8.2) para constituir o crédito tributário combatido, o agente autuante empregou
presunção com relação a vários aspectos, a saber: presunção quanto à capacidade
de venda de arroz em casca em 2012 pelas pessoas físicas da Família Olivo,
pressupondo, sem qualquer amparo no plano fático, que todo o arroz que tais
pessoas possuíam em 2012 teria origem, única e exclusivamente, na safra colhida
neste ano no âmbito do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças firmado
com a Impugnante, sem cogitar que o arroz excedente poderia estar estocado ou
advir de uma outra fonte; e presunção relativa ao período em que as vendas
fictícias de arroz teriam ocorrido e, consequentemente, quanto ao seu preço,
ponto que é relevante para as aquisições de arroz de Abel Olivo Neto, uma vez
que houve grande variação nos preços praticados no ano, com a adoção do preço
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
16
mais elevado pelo agente autuante, embora ele tenha sido praticado apenas em
novembro e dezembro e para um volume menor de vendas;
8.3) o emprego de presunção sobre os aspectos acima referidos ocasionou erro
de fato e erro na base de cálculo dos lançamentos de IRPJ e de CSLL impugnados,
maculando-os de vício insanável, o qual determina o seu cancelamento total, já
que verificada tributação em desacordo com a realidade fática e com a lei;
8.4) diversamente, no processo administrativo fiscal, a autoridade possui o dever
de agir na busca da verdade material, determinando a produção das provas
necessárias para tanto. Assim, as provas que fundam as exigências e medidas
tributárias devem ser efetivas, sob pena do seu cancelamento. Sobre o princípio
da verdade material, traz diversos excertos de julgados administrativos;
8.5) os princípios da legalidade, da tipicidade cerrada, da capacidade contributiva
e da segurança jurídica exigem que a obrigação de pagar tributo instale-se apenas
e quando verificada a ocorrência do fato previsto na hipótese da norma geral e
abstrata e nos seus exatos termos;
8.6) no Direito Tributário, apenas são válidas as presunções legais, assim definidas
aquelas que estão expressamente previstas em lei, admitindo, todavia, prova em
contrário;
8.7) não possuem legitimidade as presunções simples, que consistem em, a partir
de indícios sobre fatos secundários, demonstrar-se a ocorrência de um fato
principal, exatamente como fez o fiscal no caso dos autos, partindo de indícios de
circunstâncias secundárias. Sobre a impossibilidade da produção dos efeitos
tributários com fundamento apenas em indícios e presunções, colhe-se da
doutrina especializada e, novamente, da jurisprudência administrativa os trechos
que colaciona na impugnação;
8.8) no caso dos autos, não houve aprofundamento da ação fiscal, a qual
desenvolveu seus trabalhos dentro de um campo limitado, recaindo incerteza e
falta de liquidez sobre as suas conclusões, as quais estão amparadas apenas em
indícios e presunções. E, conforme já decidiu o próprio CARF, nos trechos citados,
a utilização de presunção simples ou indícios para forçar a caracterização da
ocorrência de fato gerador e a consequente exigência fiscal devem ser rechaçadas
quando não respaldadas em provas consistentes;
8.9) é premente, portanto, o reconhecimento da nulidade dos lançamentos de
IRPJ e CSLL atacados, pois se caracterizam notoriamente como autuação fundada
em meros indícios e presunções.
9) Impossibilidade da inversão do ônus probatório dos fatos constitutivos do
crédito tributário em desfavor do contribuinte;
9.1) o agente autuante, ao afirmar que a única fonte do arroz vendido pelos
membros da Família Olivo em 2012 seria a safra obtida neste ano no âmbito do
Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças e que as aquisições fictícias de
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
17
arroz teriam ocorrido no final do ano, devendo ser aplicado o preço então
praticado, o fez sem possuir qualquer prova efetiva no sentido das suas alegações,
não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, na medida em que
não se pode imputar ao contribuinte o ônus da prova do direito do Fisco ao
crédito tributário lançado; nessa toada, cumpre ressaltar que é cediço no
ordenamento jurídico pátrio o entendimento sobre o descabimento da inversão
do ônus probatório em favor do Fisco e em detrimento do contribuinte, que é,
sem dúvida, a parte mais fraca na relação jurídica tributária, não podendo o
interesse público sobrepor-se ao interesse privado de maneira a aniquilá-lo. Sobre
o tema, traz trecho para representar como os juristas lecionam e como estão
decidindo os tribunais pátrios;
9.2) a Administração Tributária não pode, então, atuar como se coubesse ao
contribuinte constituir as provas materiais dos fatos e atos com repercussões
tributárias. Pelo contrário, o contribuinte traduz-se na parte hipossuficiente no
bojo da relação jurídica tributária, incumbindo o ônus probatório, em regra, ao
próprio Fisco, ainda mais quando se tratar da comprovação do seu direito ao
crédito lançado - cita jurisprudência administrativa como reforço a esse
entendimento.
10) Glosa quanto aos demais produtores rurais – declarações de próprio punho
que comprovam a efetividade das aquisições desconsideradas pelo agente
autuante;
10.1) além de desconsiderar uma parte da aquisição de arroz em casca no ano de
2012 dos membros da Família Olivo, o agente autuante também desconsiderou
parcela das aquisições do produto de três produtores rurais, Adelson João Rebelo,
Oracídio Possamai Magagnin e Leandro Macarini Magagnin, embasando-se, para
tanto, nas declarações que por eles teriam sido prestadas perante as Agências da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de seus domicílios;
10.2) frisa-se que não existem quaisquer divergências entre as Notas Fiscais de
Produtor emitidas por esses produtores rurais e as correlatas Notas Fiscais
Eletrônicas de Aquisição de Produção Rural emitidas pela Impugnante em 2012,
que seguem em anexo, o que, por si só, já denota a efetividade das operações
glosadas pelo agente autuante;
10.3) seguem também os tiquets de pesagem dos caminhões referentes a estas
operações na entrada no estabelecimento da Impugnante e os comprovantes de
pagamento pelo arroz em casca adquirido, não restando quaisquer dúvidas sobre
a concretude das vendas efetuadas pelos produtores rurais antes citados;
10.4) quanto aos comprovantes de pagamento, urge ressaltar que consistem em
recibos de pagamento, comprovantes de transferência bancária e cheques,
tratando-se de formas legalmente aceitas no ordenamento jurídico pátrio para a
comprovação do pagamento de uma obrigação;
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
18
10.5) observa-se, ainda, que as Notas Fiscais desconsideradas para cada produtor
rural (Adelson - NFs nos 74718 e 74723, Oracídio - NFs nos 74776, 74777 e 74778
e Leandro - NFs nos 75084 e 75085) constam na Planilha de FUNRURAL a recolher
e no Relatório de Emissão de Tiquets de Pesagem da Impugnante. Tal fato só vem
a corroborar a efetividade das operações materializadas nas referidas Notas
Fiscais; 10.6) no que tange às declarações desfavoráveis que teriam sido prestadas
pelos três produtores rurais perante as Agências da Secretaria da Receita Federal
do Brasil de seus domicílios, seguem em anexo declarações de próprio punho e
assinadas por eles, onde resta reconhecida a efetividade da venda de arroz em
casca para a Impugnante no ano de 2012 e o recebimento do pagamento,
inclusive mediante cheques, com a consequente desconstituição das declarações
de que lançou mão o agente autuante;
10.7) destarte, resta inequívoca a efetividade também da parcela da aquisição de
arroz em casca dos produtores rurais Adelson João Rebelo, Oracídio Possamai
Magagnin e Leandro Macarini Magagnin, a denotar a ilegitimidade dos Autos de
Infração de IRPJ e de CSLL impugnados, com a necessidade, mais uma vez, do seu
cancelamento integral, pela inexistência da infração fiscal imputada.
11) Notória ilegitimidade da qualificação da multa de ofício aplicada:
inexistência de dolo, fraude ou simulação;
11.1) consoante se denota dos Autos de Infração de IRPJ e de CSLL e do respectivo
Relatório Fiscal, a multa de ofício aplicada à Impugnante foi a multa qualificada
prevista no art. 44, inc. I e § 1o , da Lei no 9.430/96;
11.2) todavia, como amplamente demonstrado no corpo da presente Defesa
Administrativa, a infração fiscal imputada à Impugnante sequer ocorreu, já que
devidamente comprovada a efetividade das operações de aquisição de arroz em
casca tanto dos membros da Família Olivo como dos produtores rurais Adelson,
Oracídio e Fernando;
11.3) a comprovação da efetividade das referidas operações decorre de grande
gama de documentos, em especial das Notas Fiscais de Produtor, das correlatas
Notas Fiscais Eletrônicas de Aquisição de Produção Rural, que não guardam
qualquer desconformidade com os documentos emitidos pelos produtores rurais,
dos tiquets de pesagem dos caminhões de arroz em casca na entrada na empresa
Impugnante e dos comprovantes de pagamento do arroz adquirido; inclusive, as
alegações de fraude atribuídas aos produtores rurais Adelson, Oracídio e
Fernando restaram devidamente desconstituídas por declarações escritas de
próprio punho e assinadas por estes;
11.4) no mais, foram desconstituídas as presunções que lastrearam o lançamento,
as quais carecem de qualquer comprovação pelo agente autuante e colidem com
a realidade dos fatos, já que existente estoque de arroz das pessoas físicas da
Família Olivo no início de 2012, conforme demonstrado e comprovado, e
existente outra fonte produtiva por parte de Abel, situada no Rio Grande do Sul;
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
19
11.5) diante de todo o exposto, não há dúvidas quanto à boa-fé da Impugnante,
não se podendo cogitar de dolo, fraude ou simulação, com a consequente
ilegitimidade da qualificação da multa aplicada; assim, para a hipótese remota de
manutenção do lançamento, urge a redução da multa a patamar razoável e
proporcional, afastando-se a sua qualificação.
12) Ilegitimidade da aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros de mora;
12.1) resta flagrante a violação à taxa de juros expressamente prevista pelo art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, que é de 1%; e o Código Tributário
Nacional contempla as normas gerais em matéria de legislação tributária, nos
termos do art. 146, inc. III, da Constituição Federal, só podendo as questões
disciplinadas por este diploma serem alteradas por meio de Lei Complementar;
12.2) apenas a lei, tem de fornecer ao contribuinte, sempre de antemão, com
plena observância dos princípios constitucionais tributários, elementos para
averiguar todas as parcelas que compõem o “quantum debeatur” do tributo,
inclusive os juros de mora; no caso da Taxa SELIC, não há lei instituidora-
autorizadora da sua aplicação para fins tributários ou mesmo lei referente à sua
metodologia de cálculo; 12.3) além de lesar o princípio da legalidade, a aplicação
da SELIC sobre os créditos tributários afronta, também, o princípio da
anterioridade, por ser uma taxa flutuante, manipulada de acordo com os ajustes
que se pretende fazer na economia;
12.4) nessa linha, pronunciou-se o E. Superior Tribunal de Justiça pela invalidade
da aplicação da Taxa SELIC aos créditos tributários, como ilustram as decisões
colacionadas à impugnação;
12.5) demonstradas a inconstitucionalidade e a ilegalidade da aplicação da Taxa
SELIC aos créditos tributários, impõe-se o seu afastamento da composição do
crédito exigido nos Autos de Infração impugnados.”
(destaques desta Relatora)

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 04-44.552 pela C. 2a Turma da
DRJ/CGE, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). PRAZO.
LANÇAMENTO. NULIDADE. Não é nulo o lançamento por prorrogação de TDPF
além do prazo regulamentar, quando não comprovado o prejuízo à defesa do
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
20
contribuinte, mesmo quando, por sua omissão, o sujeito passivo é responsável
pela extrapolação de seu prazo inicial.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. A multa de ofício será qualificada, no
percentual de 150%, quando restar devidamente caracterizado em procedimento
fiscal, o evidente intuito de fraude, nos termos da lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. O domicílio tributário do
sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), carecendo de previsão legal o pedido para que as
intimações sejam endereçadas ao escritório do seu procurador.
PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS CONVERGENTES. A prova indiciária é meio idôneo
para referendar uma autuação, desde que ela resulte da soma de indícios
convergentes ou da presença de indícios necessários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em síntese:
- manteve a maior parte da autuação, por entender que o contribuinte não
conseguiu comprovar que os custos deduzidos eram legítimos e idôneos, e que as argumentações
de defesa eram genéricas;
- excluiu uma pequena parte do lançamento, por entender que havia uma correção
de preço em nota fiscal complementar que foi desconsiderada pela Fiscalização (segundo o
acórdão: “analisando o Relatório Fiscal e a documentação apresentada, verifica-se que houve
emissão de nota fiscal complementar no 77868 que corrigiu o preço de diversas NF, emitidas em
setembro e outubro de 2012, para R$ 0,90. Verifica-se, conforme Tabela às fls. 1549/1550,
corroborada pela emissão da NF no 77868, fls. 1551, que foram corrigidos os preços de compra de
3.111.150,00 kg de arroz adquiridos de Abel Olivo Neto de R$ 0,66 para R$ 0,90. Isto verificado, e
considerando que as compras de novembro também foram a R$ 0,90, concluímos como correta a
adoção do valor de R$ 0,90/kg. para o fornecedor Abel.”). Assim, a decisão considerou que a
adoção do preço correto enseja redução do valor lançado.

Não houve a interposição de ofício, tendo a parte exonerada do crédito tributário
se tornado definitiva, a saber:
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
21

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa, sem trazer nenhum novo elemento probatório nem outros argumentos.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Primeiramente, o Recorrente alega que o auto de infração seria nulo, eis que a D.
Fiscalização teria extrapolado o prazo de 120 dias previsto no art. 11 da Portaria RFB n. 1.687/14.
No entanto, não vislumbro nulidade pois a jurisprudência deste E. Tribunal é farta no sentido de
que a prorrogação do referido prazo é possível, e que o prolongamento por si só do procedimento
fiscalizatório (sem qualquer outra demonstração de prejuízo efetivo, ou cerceamento e violação
de direitos de defesa) não é causa de nulidade. Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2011
LANÇAMENTO.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo para autoridade fiscal concluir o procedimento fiscal pode ser prorrogado
sucessivamente com qualquer ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em razão de
extrapolar o prazo de 120 dias.”
(Acórdão no
1301003.742 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária/
1a
Seção,
Sessão de 21 de fevereiro de 2019, Rel. Giovana Pereira de Paiva Leite)
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
22

“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
MPF. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO. Ainda que descumprido do prazo
previsto no Mandado de Procedimento Fiscal para realização da ação fiscal não se
considera invalidado o lançamento efetuado pela autoridade tributária. Ademais,
o MPF emitido na vigência da Portaria RFB no 3.014/2011 tem o prazo de validade
de 120 dias, podendo ser prorrogado tantas vezes quanto necessárias no mesmo
prazo.”
(Acórdão no 1003-003.529 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Sessão de 09 de março de 2023, Rel. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)

Assim, rejeito a preliminar a nulidade do lançamento tributário.
Quanto ao mérito, neste caso, como se confere do Relatório Fiscal, a D. Fiscalização
foi bastante exaustiva e assertiva em demonstrar vários pontos que abalam e colocam totalmente
em xeque a legalidade e a idoneidade das operações de aquisição de arroz feitas pelo Recorrente.
Por sua vez, a decisão da DRJ tangenciou vários aspectos fático-probatórios,
deixando claras as deficiências do conjunto de evidências produzido pelo contribuinte.
Esperava-se que, com a decisão de primeira instância, pudesse haver alguma
evolução na construção das provas, mas o contribuinte simplesmente repetiu o que já havia
apresentado no processo, não apresentou mais nenhum documento, basicamente reiterando que
anexou ao processo as Notas Fiscais de Produtor emitidas por esses produtores rurais e as
correlatas Notas Fiscais Eletrônicas de Aquisição de Produção Rural, os tiquets de pesagem dos
caminhões referentes a estas operações na entrada no estabelecimento e os comprovantes de
pagamento pelo arroz em casca adquirido.
Porém, ainda que tais documentos pudessem em um primeiro momento levar a
alguma conclusão no sentido de que as operações poderiam ser legítimas já que acobertadas por
todos os documentos aptos a demonstrar sua efetividade e regularidade fiscal, por outro lado e na
contramão outras questões essenciais pairam absolutamente em aberto. E o fundamental: as
questões não infirmadas e sem contraprovas dizem respeito justamente à idoneidade e lisura
desses mesmos documentos.
Nessa linha, note-se que a Fiscalização foi clara no sentido de que houve situações
nas quais os próprios produtores, com os quais o Recorrente teria contratado a compra de arroz,
declararam que a assinatura do cheque não era de sua autoria e que também não haviam
recebido o valor referente ao cheque. É tão grave o cenário de fraude e simulação que, em um dos
casos, o produtor rural afirmou que teria sido coagido a assinar um recibo de pagamento para a
empresa autuada.
Veja-se, novamente:
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
23

“38. Adelson João Rebelo: conforme Termo de Tomada de Declaração lavrado em
27/05/2016, às 14:00 horas na Agência da Receita Federal do Brasil em Tubarão, o
referido produtor declarou: QUE é produtor de arroz no município de
Jaguaruna/SC, QUE cultiva arroz em uma área de 45 hectares, QUE tem
produtividade média de 120 sacas (50 Kg) por hectare, QUE em 2012
comercializou a saca pelo preço de R$ 28,00, QUE a produção foi aproximada de
5.000 sacas de arroz, QUE foi comercializada para a Realengo, Olimpio Just e Arroz
Fumacense.
Ante apresentação por esta fiscalização de diversos cheques emitidos e
apresentados pela Realengo Alimentos Ltda por suposto pagamento na
aquisição de arroz em casca, todos nominais ao produtor, declarou que as
assinaturas apostas no verso dos referidos cheques não eram de sua autoria,
que nunca recebeu cheque da Realengo, que o pagamento era feito diretamente
na sua conta bancária. Declarou ainda que os diversos recibos de pagamentos
referentes à comercialização de arroz para a Realengo no valor total de
R$233.232,20 foram feitos a última hora, após o início do presente
procedimento fiscal, por ordem do funcionário da empresa sr. Márcio que o
obrigou a assinar tais recibos. Declarou QUE, de fato, não produziu e
comercializou o arroz constante das referidas notas fiscais e QUE não tem terras
suficientes para produzir aquela quantidade de arroz. Disse QUE deixava os
blocos de notas fiscais de produtor na empresa Realengo e que esta as emitia
conforme a efetiva venda de produtos.

40. Oracídio Possamai Magagnin: conforme Termo de Tomada de Declaração
lavrado em 06/09/2016, às 15:30 horas na Agência da Receita Federal do Brasil
em Araranguá, o referido produtor declarou QUE é produtor de arroz no
município de Araranguá, QUE cultiva arroz em uma área de 70 hectares, QUE a
produtividade média é de 130 sacas por hectare, QUE comercializou o arroz com
as empresas Realengo e Coopersulca ao preço de R$ 27,00 a saca.
Ante apresentação por esta fiscalização de diversos cheques emitidos e
apresentados pela Realengo Alimentos Ltda por suposto pagamento na aquisição
de arroz em casca, todos nominais ao produtor, declarou QUE as assinaturas
apostas no verso dos referidos cheques eram visivelmente diferentes da sua,
QUE não se recordava de ter recebido cheques da Realengo, QUE nunca foi nas
agência do SICOOB Credisulca e Bradesco de Turvo, QUE não recebeu os cheques
no 711, 712 e 713 do Sicoob nem os cheques no 11872 a 11880 do Banco do Brasil
e os cheques no 194785 a 194788 do Bradesco, no valor total de R$ 85.903,20.
QUE não se recordava de ter assinado o recibo de pagamento no valor de R$
85.903,20 referente à comercialização de arroz para a Realengo. Este valor refere-
se às notas fiscais no 74776, 74777 e 74778, de compra de 119.810 Kg de arroz em
casca.
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
24

42. Leandro Macarini Magagnin: conforme Termo de Tomada de Declaração
lavrado em 06/09/2016, às 15:30 horas na Agência da Receita Federal do Brasil
em Araranguá, o referido produtor declarou QUE é produtor de arroz no
município de Araranguá, QUE cultiva em uma área de 40 hectares, QUE obtém
uma produtividade de 130 sacas por hectare, QUE comercializou sua produção
com a Realengo e Coopersulca ao preço de R$ 27,00 a saca, QUE não se recorda
de ter recebido cheques da Realengo, QUE nunca foi na agência do Bradesco em
Turvo, QUE não recebeu os cheques no 011967 e 011968 da Realengo, no valor
total de R$ 49.672,80, QUE as assinaturas nos versos dos cheques não são de sua
autoria. Os cheques no 011967 e 011968 referem-se às notas fiscais no 75084 e
75085, de compra de 122.700 Kg de arroz em casca, no valor de R$ 49.672,80.”

Em resumo, a idoneidade e a confiabilidade dos documentos foram objeto da
acusação fiscal e totalmente colocadas em xeque ante os depoimentos prestados pelos
produtores nas diligências realizadas. Há elementos claros evidenciando que a suposta
regularidade na emissão de notas fiscais e nos comprovantes de pagamentos que respaldariam a
aquisição de arroz pelo Recorrente era falsa, artificial, simulada.
E no entanto, o Recorrente não defendeu a credibilidade e a integridade dos
documentos que estava apresentando no presente processo, não se defendeu, por exemplo, da
acusação de que as notas fiscais eram emitidas aleatoriamente pelo próprio Recorrente, já que o
produtor lhe havia “cedido” o bloco físico de NFs deixado à disposição. Era preciso ter lidado com
a acusação de que as operações eram fictícias, levadas a efeito com assinaturas falsas, e emissões
de notas fiscais inverídicas e incondizentes com a realidade.
Ora, não precisa nem dizer que era fundamental combater esses elementos fulcrais
da acusação com fundamentos e contraprovas.
Porém, como o aludimos, as conclusões fiscais de que teria havido simulação das
operações não foram infirmadas no caso, de modo que não vejo como prosperar a linha
argumentativa do contribuinte sem que tenha havido o necessário e imperioso enfrentamento
específico desses pontos determinantes.
Dessa forma, qualquer aparência de boa-fé que possa exsurgir da defesa e do
recurso apresentados acaba caindo por terra, quando os detalhes das circunstâncias fáticas
trazidos pela Fiscalização são confrontados com as insuficientes evidências apresentadas pelo
autuado.
Por isso inclusive o v. acórdão recorrido considerou como “genéricos” os
argumentos trazidos pelo contribuinte, estando desprovidos de elementos de prova que
pudessem comprová-los, com o que concordo.
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
25
Assim, do ponto de vista das provas produzidas, não há como prosperarem os
argumentos do Recorrente quanto ao mérito da acusação, já que a tese sustentada acabou
totalmente despida de provas robustas afastando com contundência os elementos que
caracterizaram a simulação, a fraude fiscal e que, ao assim fazê-lo, poderiam me ter encaminhado
a uma convicção diversa.
De outro lado, quanto à incidência dos juros SELIC sobre débitos tributários, o que é
questionado pelo Recorrente inclusive em sede de recurso, cabe lembrar que a incidência é legal e
legítima, e já foi validada até mesmo por Súmula CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Assim, também quanto a este ponto não assiste razão ao Recorrente.
Outrossim, entendo que a DRJ corretamente já excluiu e expurgou os valores
comprovadamente indevidos (em função de uma pequena variação de peso que não havia sido
corretamente considerada no início), no mais devendo o acórdão recorrido ser integralmente
mantido, uma vez que o recurso voluntário não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
26
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“A impugnante, em relação ao mérito, insistiu na regularidade de sua escrita
fiscal, na afirmação de regularidade das notas fiscais, nos comprovantes de
pagamentos referentes às compras, aos tíquetes de pesagem dos caminhões na
entrada na pessoa jurídica, em sua boa-fé caracterizando-se por um histórico de
regularidade no recolhimento dos tributos federais e no cumprimento das
obrigações acessórias a eles referentes.
Os argumentos trazidos pela Impugnante para justificar a compra de arroz em
casca em quantidades superiores aos levantados como possíveis pela fiscalização,
demonstraram-se frágeis, quanto aos seguintes aspectos:
Quanto ao alegado estoque do ano anterior existente da produção dos membros
da Família Olivo dispunham. Deveras, se alega que eles possuíam arroz em casca
de outras safras estocado em silos em propriedades de Abel Olivo Neto, como
comprovaria a Planilha de Controle de Produção de Arroz em Casca que segue em
anexo, referida planilha denota que a formação de estoque pelos membros da
Família Olivo iniciou-se já no ano de 2010, resultando em uma grande quantidade
de estoque inicial em 2012, em especial no que tange a Abel Olivo Neto, que
possuía estoque de 2.390.609 Kg de arroz em casca. Contudo, tal afirmação não
se coaduna com o fato que as vendas do Sr. Abel Olivo Neto só começaram a ser
recebidas a partir do mês de setembro de 2012, a partir de 05/09/2012, como se
depreende da documentação apresentada (Relação de Tiquets por data - fls. 1891
a 1944).
Entretanto, não é possível admitir novo resultado, para fins de cancelamento do
Auto de Infração, somente com base em simples planilha, anexa às fls. 1962,
desacompanhada de documentação que comprove os dados constantes na
mesma.
Outra alegação da Interessada é a existência de outra fonte de produção de arroz
por parte de Abel Olivo Neto, em propriedade rural no Rio Grande do Sul.
Contudo, conforme se verifica na documentação apresentada, foram trazidas
apenas 07 notas fiscais referentes à produção dessas propriedades, anexas às fls.
2077 a 2083. Tais notas representam apenas a venda total de 199.000 quilos de
arroz à Realengo Alimentos, uma quantidade muito inferior ao valor considerado
como inexistente pela Fiscalização. A seguir Tabela confeccionada para
demonstrar as Notas fiscais apresentadas referentes à produção no Rio Grande do
Sul:
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
27

Como se verá a seguir, essa quantidade de produção comprovada em terras do
Rio Grande do Sul será considerada para retificação da base de cálculo apurada
pela auditoria fiscal.
Destacamos, entretanto, que, no caso dos autos, a fundamentação trazida pela
autoridade fiscal é suficiente para justificar originariamente o lançamento, pois a
fiscalização apresentou um farto conjunto probatório composto por indícios
convergentes que permite formar nosso convencimento a respeito da
inidoneidade de algumas das notas fiscais e da falta de comprovação do
recebimento do total das matérias primas/mercadorias referidas nas notas fiscais.
Em adição, deve ser observado o conteúdo do art. 217 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), in verbis:
(...)
A legislação tributária, ao contrário do que argumentado na impugnação,
enumera diversas hipóteses nas quais documentos fiscais podem não produzir
efeitos para terceiros, a despeito da aparente regularidade, se houver. Eventual
boa-fé do adquirente só será reconhecida se este provar o efetivo pagamento e o
recebimento das mercadorias. Como demonstrado pela fiscalização, a
impugnante não preencheu a segunda das condições que é o efetivo recebimento
das matérias primas/mercadorias.
Quanto ao argumento de que as compras realizadas, consideradas inidôneas, se
realizadas no final do ano, podem não ter influenciado no custo dos produtos
vendidos, pois permaneciam estocadas em estado bruto ou, na melhor das
hipóteses, já fora objeto de beneficiamento, mas ainda sem ter sido vendido;
devemos observar que o art. 295 do RIR autoriza a utilização do custo médio ou
do PEPS (primeiro a entrar , primeiro a sair), pois prevê que podem constar do
estoque o valor dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente. Como a
sistemática de levantamento adotada pela fiscalização é autorizada pela
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
28
legislação, caberia à impugnante demonstrar que a diferença encontrada deveu-
se exclusivamente à assimetria de métodos de avaliação, o que não foi feito.
Assim, não há como afastar a validade do levantamento da fiscalização.
Neste ponto, compete continuar a analise pelas seguintes questões levantadas
pela Interessada:
O preço utilizado para quantificar os valores de aquisições que, de fato, não
existiram (simulação) para o fornecedor Abel Olivo Neto, qual seja R$ 0,90 por Kg,
justamente o preço mais elevado praticado no ano. Alega que até o mês de
outubro, o valor de venda do Kg de arroz variava entre os seguintes preços: R$
0,66, R$ 0,72 e R$ 0,80, e que foi neste período que ocorreu a maior parte das
vendas de arroz por Abel à Impugnante. Afirma, também que o preço de R$ 0,90
foi praticado somente nos meses de novembro e dezembro e para um volume
muito inferior de vendas.
A Contribuinte defende a utilização da média dos preços praticados ao longo do
ano de 2012 na comercialização de arroz entre Abel e a Impugnante,
considerando as quantidades vendidas e sob quais preços.
Contudo, analisando o Relatório Fiscal e a documentação apresentada, verifica-se
que houve emissão de nota fiscal complementar no 77868 que corrigiu o preço de
diversas NF, emitidas em setembro e outubro de 2012, para R$ 0,90. Verifica-se,
conforme Tabela às fls. 1549/1550, corroborada pela emissão da NF no 77868, fls.
1551, que foram corrigidos os preços de compra de 3.111.150,00 kg. de arroz
adquiridos de Abel Olivo Neto de R$ 0,66 para R$ 0,90. Isto verificado, e
considerando que as compras de novembro também foram a R$ 0,90, concluímos
como correta a adoção do valor de R$ 0,90/kg. para o fornecedor Abel.
Outro ponto questionado pela Impugnante foi um alegado erro quanto ao valor
considerado para as notas fiscais eletrônicas de aquisição de produção rural NoS
74.718 E 74.723 emitidas pela impugnante em face de Adelson João Rebelo.
Nessa quesito, ao se verificar o Termo de Tomada de Declaração ao Sr.
Adelson João Rebelo, às fls. 372/374, constata-se que a Impugnante se equivoca
na questão formulada pelo Auditor, na qual consta o questionamento sobre as
Notas Fiscais de entrada no 74.718 A 74.723, ou seja, não se trata de apenas duas
notas fiscais (74.718 E 74.723), como entendeu a Interessada (onde a mesma
troca a conjunção a pela e), mas sim de uma sequência de notas, que
representam exatamente o valor considerado pela Fiscalização de R$ 233.232,20,
conforme as notas anexas às fls. 398 a 415. Assim, conclui-se que não assiste
razão à Interessada nesse particular.
Entendo, ainda, que as declarações apresentadas, às fls. 2548 a 2552, como sendo
dos fornecedores cujas compras foram glosadas, não podem afastar os Termos de
Tomada de Declaração prestados pelos mesmos fornecedores à Fiscalização, cujos
teores foram declarados estadas de forma livre, e sob as penas da lei.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
29
Os demais argumentos, com negativas genéricas da Impugnante não são
acompanhados de elementos fáticos probatórios, capazes de formar nosso
convencimento a respeito do efetivo recebimento da maioria das compras cujos
custos foram glosados.
Ademais, a impugnante não apresentou elementos capazes de afastar a
existência dos indícios de inidoneidade que a fiscalização apontou.
Como conclusão, tem-se que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis , segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais. Se a escrituração das compras não é corroborada por
documentação hábil e idônea, de modo a ficar evidenciado o recebimento das
mercadorias pela adquirente, correta a glosa dos respectivos custos.
Por outro lado, tem-se que a única argumentação efetivamente comprovada foi, a
nosso ver, a existência, de outra fonte de produção de arroz por parte de Abel
Olivo Neto, em propriedade rural no Rio Grande do Sul, na qual se comprovou
apenas a venda total de 199.000 quilos de arroz à Realengo Alimentos, conforme
já citado neste Voto.
Quantificando o valor a ser excluído da glosa realizada pela fiscalização, deve ser
adotado o preço considerado para as compras a Abel Olivo Neto de R$ 0,90/Kg.
Assim, chega-se ao resultado a ser excluído da glosa de custos, no valor de R$
179.100,00. (...)”

Logo, mantenho o v. acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos, negando
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa e de fraudulenta. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
30
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSL, uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-
efeito entre eles.

Conclusão:

Fl. 2671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.508 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721019/2017-56
31
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento
para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos, apenas reduzindo-se de ofício a
multa qualificada de 150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 2672
DF CARF MF
Original